Tribunal: TJBA
Processo: 8000251-16.2016.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000251-16.2016.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LILIANE LEONY MATOS

APELADO: RITA SOARES

Advogado(s)
:
JAIRO SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A DETENTOS. COBRANÇA DE PARCELA MÍNIMA DA TOTALIDADE DO CONTRATO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS À CONTRATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Conceição do Almeida contra sentença que julgou procedente o pedido de Rita Soares, condenando o Município ao pagamento de R$ 8.934,20(-) pelo fornecimento de refeições aos detentos da Delegacia local, referente ao contrato administrativo para prestação de serviços alimentícios, em que o período de novembro e dezembro de 2016 não teria sido adimplido. O Município alega a ausência de comprovação da entrega dos serviços e da execução de procedimentos internos, como empenho, liquidação e inscrição em restos a pagar, necessários para a validade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovante formal de entrega dos serviços prestados desonera o Município do pagamento; e (ii) estabelecer se a falta de empenho, liquidação e inscrição em restos a pagar configura impedimento ao pagamento devido à contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A execução de serviços contratados pela administração pública impõe o direito à contraprestação financeira, não sendo admitido o enriquecimento ilícito do ente público.

3.2. A responsabilidade pela comprovação do efetivo pagamento dos serviços cabe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a alegação de ausência de comprovante de entrega como justificativa para a inadimplência.

3.3. A ausência de empenho, liquidação e inscrição em restos a pagar constitui falha administrativa, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre o Município, não podendo essa omissão prejudicar o direito da contratada ao recebimento pelo serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número
8000251-16.2016.8.05.0062
, que tem como partes

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
(Apelante)

e
RITA SOARES
(Apelada)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente